Tribunal: TJBA
Processo: 8013630-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013630-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: LIDER - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTE DE CARGAS E SERVICOS LTDA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS CONVENIADOS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após tentativa infrutífera de bloqueio de valores via SISBAJUD apenas em nome da empresa executada, determinou a suspensão da execução por um ano e o sobrestamento do prazo prescricional, ignorando requerimentos pendentes de busca patrimonial contra os demais devedores solidários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a suspensão da execução por inexistência de bens (art. 921, III, CPC) pode ser decretada antes da utilização das ferramentas eletrônicas de busca patrimonial colocadas à disposição do Juízo, especialmente quando há pedido expresso do credor e custas recolhidas. 3. Analisar a legalidade da suspensão que deixa de investigar o patrimônio de coexecutados que respondem solidariamente pela dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pela parte credora. 5. A suspensão do processo executivo é medida excepcional e pressupõe o exaurimento das buscas por bens penhoráveis. No caso, a consulta limitou-se ao CNPJ da devedora principal, sem qualquer incursão sobre o patrimônio dos sócios devedores solidários. 6. A omissão do Juízo de origem em apreciar requerimentos para os quais houve o devido preparo configura negativa de prestação jurisdicional e viola o princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC). 7. O processo executivo deve ser pautado pela máxima efetividade (art. 797, CPC), cabendo ao Judiciário facilitar a localização de bens por meio dos convênios tecnológicos disponíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: É ilegal a suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC quando não esgotadas as pesquisas em sistemas eletrônicos conveniados em nome de todos os devedores solidários, especialmente se houver pedido da parte e pagamento de custas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013630-64.2026.8.05.0000, da Comarca de Macarani-BA, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e, como agravados, LIDER - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTE DE CARGAS E SERVICOS LTDA - ME e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça